Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705147-62.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. EMBARGADO: ELIAS DA SILVA LANDIVAR D E S P A C H O assupero ensino superior ltda interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 31168929. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado ELIAS DA SILVA LANDIVAR, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator